Tribunal: TCU
Processo: 036.568/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13170/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.568/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Maria Rosselli da Costa (XXX.684.338-XX); Celia Regina de Souza Luz (XXX.686.308-XX); Lucia Maria Abra Custodio Toledo (XXX.615.768-XX); Maria Cesaltina Machado de Carvalho (XXX.172.328-XX); Maria Cristina Melegari Montezelo (XXX.105.798-XX); Maria Silvia Magoga (XXX.808.038-XX); Melchiades Arciso de Souza (XXX.895.808-XX); Neusa Maria Pereira Rodrigues (XXX.536.208-XX); Rosana Sant Anna Majuda Carvalho (XXX.638.838-XX); Sonia Maria Veschi Francisco (XXX.675.548-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.